Tribunal: TCU
Processo: 043.293/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos da Lei Rouanet.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurados em desfavor da empresa Arte Publicações e Gravações Ltda. (03.799.427/0001-90), da Sra Audrey Lilian de Souza Farah (XXX.742.849-XX) e do Sr. Luiz Francisco Guil (XXX.391.039-XX), em virtude de impugnação parcial de despesas referentes ao projeto cultural Pronac 07-11408, no âmbito do Projeto "São Mateus do Sul - 100 anos"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas da empresa Arte Publicações e Gravações Ltda. (03.799.427/0001-90), da Sra Audrey Lilian de Souza Farah (XXX.742.849-XX) e do Sr. Luiz Francisco Guil (XXX.391.039-XX), dando-lhes quitação; 9.2. dar ciência deste acórdão à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis; 9.3. arquivar a presente tomada de contas especial.